Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. ALEGAÇÃO QUE A ARMA NÃO FOI APREENDIDA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Observado o devido processo legal e comprovado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos liames preconizados no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e do art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, impositiva é sua condenação, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
2 – “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3- Nos termos da Súmula 22 do TJDFT, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
4- Negado provimento ao recurso.